Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019560-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES - CPF: 994.010.881-87 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), MARIDO MARCENEIRO LTDA - CNPJ: 42.989.508/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), Claudio Scharff (APELANTE), Marcus Giulliano Castiglioni Alves (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIDO MARCENEIRO LTDA. contra sentença da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES. A decisão condenou a empresa apelante ao pagamento de R$ 55.000,00 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante alegou decadência do direito do consumidor, cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, ausência de inadimplemento relevante e inexistência de danos. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, abatimento proporcional e redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se incide decadência prevista no art. 26, II, do CDC, ante a alegação de vícios aparentes;

(ii) aferir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e

(iii) examinar se estão caracterizados danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual parcial na entrega de móveis planejados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência é afastada quando há tratativas comprovadas entre as partes para reparação dos vícios, como no caso, em que mensagens recentes demonstram tentativas de solução amigável antes do ajuizamento da ação, conforme art. 26, § 2o, I, do CDC.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base na suficiência das provas documentais (fotos, mensagens e contrato), indefere a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, I, do CPC.

5. Restou comprovado nos autos que os móveis planejados foram entregues com vícios relevantes — peças faltantes, ferragens enferrujadas e desalinhamento — comprometendo a funcionalidade e estética do produto e frustrando a legítima expectativa do consumidor.

6. A tese de adimplemento substancial não se aplica quando os vícios atingem a essência da prestação, impedindo seu uso adequado, o que autoriza a restituição integral do valor pago, conforme art. 18, § 1o, II, do CDC.

7. A permanência dos móveis na residência não impede a restituição, pois não houve cumprimento integral do contrato nem solução efetiva dos vícios pela fornecedora.

8. Os transtornos vivenciados pelo consumidor — tentativas frustradas de reparo, descaso na entrega e necessidade de solução judicial — configuram abalo à esfera extrapatrimonial, justificando a indenização por danos morais.

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando os critérios de razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reclamação do consumidor perante o fornecedor suspende o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, até resposta inequívoca.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.

3. A entrega de móveis com vícios que comprometem sua função e estética caracteriza descumprimento essencial do contrato.

4. O fornecedor não pode transferir ao consumidor o ônus de resolver pendências contratuais decorrentes de sua inadimplência.

5. Quando não sanados os vícios no prazo legal, o consumidor pode exigir a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

6. A frustração da expectativa legítima de adequação do produto, aliada à demora na solução e transtornos decorrentes, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 18, §1o, II, e 26, §2o, I; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1910376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; TJ/MG, RAC 0056409-92.2017.8.13.0153, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10.06.2024; TJ/SP, RAC 1030318-24.2021.8.26.0224, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.06.2024; TJ/MG, RAC 0013112-37.2018.8.13.0335, Rel.a Des.a Shirley Fenzi Bertão, j. 03.07.2024; TJ/PR, RAC 0002312-25.2020.8.16.0131, Rel. Des. Horácio Ribas Teixeira, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIDO MARCENEIRO LTDA.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, que
julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES
, condenou a ora Apelante ao pagamento de R$ 55.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 286713902).

Em suas razões recursais de ID. 286713904, a Apelante alega,
preliminarmente
, a
decadência da ação
com base no art. 26, inc. II, do CDC, sustentando que os vícios seriam aparentes e sujeitos ao prazo de noventa dias. Aduz, ainda,
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da produção de prova pericial.

No
mérito
, sustenta a
inexistência de inadimplemento contratual relevante
, alegando que os móveis foram substancialmente entregues e que eventuais pendências representariam apenas 2% do projeto. Argumenta, nesse contexto, que a recusa do consumidor em permitir os reparos, condicionando-os ao pagamento de honorários advocatícios, obstou o cumprimento da obrigação. Assim, impugna a condenação por danos materiais e morais, alegando ausência de prova do prejuízo e configuração de enriquecimento sem causa.

Diante desses fundamentos, requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da decadência da ação ou a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial. No
mérito
, pugna pela total improcedência dos pedidos ou,
subsidiariamente
, pela aplicação de abatimento proporcional dos valores pagos em razão da entrega substancial dos móveis. Quanto aos danos morais, pleiteia a exclusão da condenação ou a redução do
quantum
para R$ 4.000,00. Por fim, requer a inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado ao ID. 286713908, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo (ID. 286713907) e preparado (ID. 287403350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA DECLARADA DECADÊNCIA

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os vícios apontados seriam aparentes e de fácil constatação, estando a ação ajuizada após o transcurso do prazo de noventa dias contados da entrega dos móveis.

Sem razão
, contudo.

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as conversas via aplicativo de mensagens acostadas ao IDs. 286713886 a 286713889, revela que as tratativas entre as partes para finalização dos serviços e correção das pendências perduraram até período próximo ao ajuizamento da demanda, em maio de 2023.

O art. 26, § 2o, inc. I, do CDC, estabelece que obsta a decadência “
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
”.

No caso concreto, verifica-se das conversas juntadas aos autos que,
ainda em abril de 2023,
a Apelante manifestava disposição para realizar os reparos pendentes, havendo negociação ativa entre as partes, de sorte que
tais tratativas mantidas suspendem o curso do prazo decadencial
,
afastando a alegada caducidade
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DEFEITO EM MOTOCICLETA - VÍCIO OCULTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO - PRAZO DECADENCIAL - CIÊNCIA DO VÍCIO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CAUSA OBSTATIVA DA DECADÊNCIA - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. I - Ausente a insurgência do autor, em momento oportuno, quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito, impõe-se o reconhecimento da preclusão da questão e do consequente óbice à sua análise neste momento processual. II - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial se inicia quando o consumidor tem ciência do defeito, conforme disposto no art. 26, § 3o, do CDC . III - A reclamação administrativa formulada pelo consumidor obsta o transcurso do prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, a teor do que dispõe o art. 26, § 2o, I, do CDC. IV - A prova do vício oculto é ônus do autor como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido . V - Não restando comprovado que os defeitos advêm de vício oculto na fabricação do bem, não há como condenar o fornecedor na substituição do produto ou, ainda, no pagamento de indenização por danos morais. VI - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.”
(TJ/MG. RAC 0056409-92.2017.8.13.0153. Relator Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20a Câmara Cível. Julgamento: 10/06/2024, DJe: 11/06/2024).

Ademais, tratando-se de
contrato de prestação de serviços de execução continuada
, com obrigações complexas de fabricação, entrega e instalação de móveis planejados, o termo inicial da contagem decadencial somente se aperfeiçoa com a
conclusão integral da prestação
,
o que reconhecidamente não ocorreu na espécie
.

Desta forma,
rejeito a preliminar de decadência
.

É como voto.

II) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, sustentando que tal perícia seria essencial para verificar a existência e extensão dos alegados vícios nos móveis.

Não prospera, igualmente, a insurgência
.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inc. I, do CPC, é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Isso porque, o sistema processual brasileiro consagra o princípio da persuasão racional, competindo ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme expressamente autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A jurisprudência pátria, de forma pacífica, tem reconhecido a prerrogativa do julgador de indeferir provas consideradas desnecessárias ao deslinde da causa. Como bem pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1910376/PR, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 14/02/2022, DJe: 24/02/2022; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
'Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento'
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 1678237/SC. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 22/11/2021, DJe: 26/11/2021; g. n.).

No presente caso, tenho que o conjunto probatório formado pelos documentos contratuais, fotografias dos móveis, mensagens eletrônicas e demais elementos dos autos mostrava-se suficiente para formar o convencimento judicial.

Em particular,
denoto que as imagens acostadas aos IDs. 286713890 a 286713898 demonstram de forma inequívoca a existência de imperfeições e vícios nos móveis entregues
,
dispensando análise técnica especializada para sua constatação
.

O magistrado
a quo
, no exercício do poder de direção do processo, atuou nos limites de sua discricionariedade ao dispensar dilação probatória desnecessária,
não configurando cerceamento de defesa
.

Rejeito, de igual forma, a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que
LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face de
MARIDO MARCENEIRO LTDA.
, alegando ter contratado a fabricação de móveis planejados pelo valor de R$ 55.000,00 em junho de 2022, com prazo de entrega de 30 dias úteis.

Afirmou que os móveis foram entregues com atraso significativo e apresentando diversos vícios, incluindo peças faltantes, móveis riscados, ferragens enferrujadas e desalinhamentos, não estando de acordo com o projeto contratado.

Sustentou que a Requerida não concluiu os serviços, deixando de fazer acabamentos necessários, e que suas tentativas de solução extrajudicial restaram infrutíferas.

A seu turno, a Requerida
MARIDO MARCENEIRO LTDA.
arguiu, preliminarmente, a decadência da ação com base no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os vícios seriam aparentes e sujeitos ao prazo de noventa dias. No mérito, alegou que os móveis foram substancialmente entregues, representando cerca de 98% do projeto contratado, e que eventuais pendências constituiriam apenas pequenos reparos. Argumentou que se dispôs a realizar as correções necessárias, mas que o autor condicionou os reparos ao pagamento de honorários advocatícios, obstando o cumprimento da obrigação. Negou a existência de vícios substanciais e a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Finda a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de reparação de danos materiais e danos morais proposta por LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES em face de MARIDO MARCENEIRO LTDA, neste ato representado pelos seus sócios Claudio Scharff e Marcus Giulliano Castiglioni Alves.

No caso, relata que em junho de 2022 contratou a empresa requerida para realizar a fabricação de móveis planejados (no valor de R$ 55.000,00), todavia, alega que os móveis entregues pela empresa não estão de acordo com o projeto apresentado. Pontua que a requerida não concluiu os serviços contratados, deixando de fazer vários acabamentos e trocar móveis com defeitos. O referido contrato foi assinado em 13/06/2022, com data estipulada de entrega dos serviços em 30 dias úteis. Narra que os móveis começaram a ser instalados apenas em setembro e até a presente data não houve a finalização do projeto. A autora aduz que tentou resolver a lide de forma extrajudicial, porém sem sucesso.

Requer liminarmente a devolução dos móveis inacabado, mediante a restituição do valor pago; ao final, requer a condenação da ré a título de DANO MATERIAL, no valor de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais) e a título de DANO MORAL o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Bem como, aplicação de multa contratual e condenação dos honorários de sucumbência.

Decisão no ID. 122620709 cujo teor indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, determinou a citação da parte requerida e designou audiência de conciliação (infrutífera).

Contestação apresentada no ID. 128937854, arguindo, em sede de preliminar, pela decadência da ação, alegando que o prazo pra reclamar de vícios aparentes expirou. No mérito, pleiteia pela total improcedência da ação, argumentando que os móveis foram devidamente entregues pela empresa requerida, alegando ausência de comprovação de que os móveis não foram entregues ou estão defeituosos.

Impugnação à contestação apresentada no ID. 130532161, momento em que o autor apresentou documentos como prints de conversas entre as partes e fotos dos móveis objeto do contrato pactuado.

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a requerente pleiteou pela análise minuciosa dos documentos (prints) apresentados juntamente com a impugnação e pelo depoimento pessoal das partes; ao passo que a requerida pleiteou pelo desentranhamento dos documentos apresentados na impugnação à contestação, alegando que não há motivos para não terem sido apresentados junto à petição inicial. Ademais, o requerido pleiteou pela oitiva de testemunhas e prova pericial.

É o relatório.

Decido.

Com fundamento no art. 357, inc. II do CPC, fixo como pontos controvertidos:

a) responsabilidade de indenizar pelos móveis não entregues ou defeituosos/com avarias;

b) se houve descumprimento do instrumento contratual objeto da lide;

c) responsabilidade de indenizar pela não finalização do projeto;

d) responsabilidade em indenizar moralmente o autor.

Há preliminar apontada em defesa, que passo a analisar.

I – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO:

Rejeito
a preliminar de decadência suscitada pela parte requerida, uma vez que o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor se aplica exclusivamente às relações de consumo envolvendo vícios do produto ou serviço. No caso em análise, conforme verifico nas conversas via aplicativo WhatsApp, as negociações para entrega e/ou finalização de produtos e serviços que ficaram pendentes, se deu
até o mês anterior ao protocolo da presente ação
. logo, não há que se falar em decadência. Assim, inaplicável o prazo decadencial invocado, prosseguindo-se com o regular trâmite processual.

Ademais,
indefiro
o pedido de desentranhamento dos documentos apresentados na impugnação à contestação, uma vez que, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, as partes podem juntar documentos destinados a provar suas alegações a qualquer tempo, desde que antes da decisão de saneamento do feito. Assim, não há impedimento para a juntada posterior, especialmente quando os documentos visam a rebater argumentos trazidos na contestação. Diante disso, mantenham-se os documentos nos autos.

II – DO MÉRITO:

Em que pese haja requerimento de produção de prova pela parte requerida, observo que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos, razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória.

Outrossim, em observância aos pontos controvertidos discutidos na lide, bem como aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, verifico que o pedido de prova pericial se mostra incabível.

Ademais, o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 4o, o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, cabendo ao juiz que se esforce para analisar o mérito da questão trazida a juízo, de modo que determinar a produção de provas desnecessárias à análise do mérito.

(...)

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda.

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que as provas até então produzidas já consentem uma imediata prestação jurisdicional.

Cumpre observar que, para formação de sua convicção, cabe ao juiz apreciar livremente a prova, nos termos do art. 131 do CPC. Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar quais os esclarecimentos que entende necessários à instrução e à solução da controvérsia, nos termos do artigo 130 do CPC. Dessa forma, o julgador é livre para dispensar as provas que entende desnecessárias para o deslinde da causa e, consequentemente, formar seu convencimento.

O atraso na conclusão das obras é fato incontroverso, uma vez que a conversa anexada entre as partes comprova tal fato, sendo certo que os motivos devem ser comprovados documentalmente e não por meio do depoimento pessoal da autora ou oitiva de testemunhas.

Destaco que meras alegações são escassas para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu nos autos, de modo que
passo a julgar antecipadamente a lide
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

A princípio, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora. Nessa toada:

(...)

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Imperioso ressaltar, ainda, que é fato incontroverso nos autos que os móveis foram entregues, sendo que o autor afirma que os recebeu, sustentando somente que houve grande atraso na execução do serviço (ainda não finalizado, conforme última petição), bem como que haveriam vícios nos móveis.

De mais a mais, a parte autora buscou por vários meses que fosse finalizado o serviço contratado, o que não aconteceu. Havendo assim, a quebra do contrato posto que não houve, no prazo pactuado, a entrega do que fora efetivamente contratado.

(...)

Desta forma, a parte requerida assumiu a condição de praticar ato ilícito ao atrasar a entrega do projeto compactuado e por não ter feito o acabamento total nos móveis. Assim, deve-se a ré ser condenada em reparação pelos danos que deu causa de forma integral.

Cinge-se que uma das questões controvertidas é o pedido de indenização por danos materiais em virtude de quebra contratual.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

(...)

Também é cediço que o contrato firmado possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas. E em havendo inadimplemento, a parte que se sentir lesada pode optar entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

(...)

Diante do comprovado atraso na entrega do projeto, muito além do prazo de tolerância, cabível a pretensão da autora em ser ressarcida pelas perdas e danos sofridos – art. 402 do CC.

In casu
, a reparação civil no que concerne aos danos materiais e morais a ser feito pela parte ré é evidente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa:

(...)

Quanto ao pedido de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais) à título de dano material, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter a parte requerida se desincumbido de tal ônus, deverá ser responsabilizada pelos danos causados. Denota-se que o atraso da finalização do projeto ocorreu por ato unilateral e injustificado da requerida, o que caracteriza sua culpa exclusiva.

Com relação ao
dano material
, verificada a possibilidade pelo disposto no artigo 18, § 1o, do CDC, entendo cabível a restituição dos valores gastos com o projeto de móveis planejados, no valor de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais).

Observa-se, assim, que no tocante à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, dada a experiência negativa de se ter que aguardar a instalação dos móveis planejados, por culpa exclusiva da requerida, causando-lhe profunda aflição, atingindo os direitos da personalidade e enseja possibilidade de reparação, cujo episódio não se trata de mero aborrecimento, e sim frustrada expectativa de ter o sonho do apartamento planejado e mobiliado.

Destarte, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor.

O valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral, assim, diante do caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo pedagógico do dano moral, consubstanciando na importância total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo montante não se afigura como exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

1- CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso;

2- CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 55.000,00, (cinquenta e cinco mil reais) a título de
danos materiais
acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir de cada pagamento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar ser incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se o Apelado no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC e a Apelante no de fornecedora de produtos e serviços, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

Partindo dessas premissas, em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos,
ressai a inequívoca inobservância das obrigações contratuais pela Apelante
.

Embora o cronograma de entrega tenha sido observado (
vide
cláusula “3.2” do Contrato de Compra e Venda de Prestação de Serviços inserto ao ID. 286713390 - Pág. 5),
com

os móveis instalados em setembro de 2022
,
dentro do prazo de 30 dias úteis contados da assinatura do projeto executivo em 14/08/2022
(
Cf
. ID. 286713396),
os produtos foram entregues com vícios de qualidade que comprometem sua adequação ao fim contratado
.

As fotografias acostadas
IDs. 286713890 a 286713898
demonstram a
existência de vícios de qualidade nos produtos entregues
, incluindo peças mal acabadas, ferragens enferrujadas, desalinhamentos e outras imperfeições que comprometem tanto a funcionalidade quanto a estética dos móveis planejados
.

Tais vícios, conquanto a Apelante tente minimizá-los como representando apenas “
2% do projeto
”, comprometem substancialmente a adequação dos móveis ao fim contratado,
frustrando a legítima expectativa do consumidor
e suficiente para caracterizar descumprimento essencial.

Nesse sentido:

“COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Reforma de imóvel e instalação de móveis planejados. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Má prestação dos serviços que restou incontroversa. Reforma, entrega e instalação dos móveis que não foram finalizados.
Vícios de qualidade e instalação em desacordo com o projeto contratado
. Transcurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional que inviabilizada a obrigação de fazer, especialmente considerando que a corré declarou ter encerrado suas atividades. Caso concreto que autoriza o acolhimento do pedido subsidiário para conversão da obrigação em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos. Inteligência dos arts. 499 do CPC e 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de indenização pelos gastos com o pagamento de aluguel, eis que existente previsão expressa no contrato, com indicação do respectivo valor mensal. Disposição com caráter compensatório, inexistindo incompatibilidade com a cláusula penal moratória. Termo final estabelecido na data de ajuizamento do feito, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte, ressaltando-se, ainda, o dever do credor de mitigar seu prejuízo. Alegação da corré de que atuou somente na fabricação dos móveis planejados que não se sustenta. Parceria comercial pelo projeto demonstrada. Responsabilidade objetiva e solidária das rés integrantes da cadeia de consumo. Teoria do risco da atividade. Ausente qualquer indício de excludente de responsabilidade. Indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 que não merece majoração, pois em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP. RAC 10303182420218260224. Relator Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 25/06/2024; g. n.).

Lado outro, verifica-se dos autos que a Apelante teve oportunidade de sanar os vícios apontados, conforme determina o art. 18 do CDC. Contudo, as tratativas para correção dos defeitos foram obstaculizadas pela exigência de pagamento de "
taxa de intermediação
" pelos serviços advocatícios da parte contrária. A toda evidência, tal condicionante não pode ser imputada ao consumidor como recusa injustificada à reparação.

Isso porque, cabe ao fornecedor arcar com os custos necessários ao cumprimento adequado de suas obrigações contratuais, não podendo transferir ao consumidor ônus que lhe são próprios.

A circunstância de a advogada do consumidor condicionar os reparos ao pagamento de seus honorários não configura óbice intransponível ao cumprimento da obrigação, cabendo à fornecedora buscar alternativas para o adimplemento de sua prestação.

Outrossim, o pedido de restituição integral do valor pago encontra amparo no art. 18, § 1o, inciso II, do CDC, que autoriza o consumidor a exigir “
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
” quando não sanado o vício no prazo legal.

Em realidade, a permanência dos móveis na residência do consumidor não obsta a restituição pleiteada, uma vez que os produtos não atendem adequadamente à finalidade contratada em razão dos vícios apresentados e da não conclusão integral dos acabamentos.

Dessa linha intelectiva não diverge a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA E FOI ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR VÁRIAS VEZES, SEM QUE O FUNCIONASSE DE FORMA CORRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. SENDO IMPRESTÁVEL O PRODUTO PARA O FIM A QUE SE DESTINA, DEVE HAVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 18, § 1o, II, DO CDC. Em se tratando de assistência técnica autorizada que, em razão de sua relação comercial com a fabricante, fornece serviço de assistência ao consumidor, não há como se eximir de, solidariamente, responder por eventual vício do produto decorrente de indigitada negativa de conserto. Os vícios apresentados pelo aparelho celular durante o prazo de garantia restaram comprovados nos autos, de modo que se mostra evidente a necessidade de restituição do valor desembolsado, pois não se pode exigir do consumidor que permaneça na posse de um produto que não presta para o fim a que se destina, necessitando ser encaminhado diversas vezes para a assistência técnica, sem que os vícios sejam efetivamente reparados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/RS. RAC 71005546304. Relatora Desa. Glaucia Dipp Dreher, Quarta Turma Recursal Cível. Julgamento: 22/09/2015, DJe: 25/09/2015).

Nessa ordem de ideias, contata-se que a teoria do adimplemento substancial invocada pela Apelante não se aplica quando o descumprimento compromete a essência da prestação contratual, como ocorre na espécie, em que
os vícios prejudicam a funcionalidade e estética dos móveis planejados
.

Em que pese o entendimento consolidado de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais,
as circunstâncias do caso concreto demonstram que os transtornos experimentados pelo consumidor ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano
.

Na mesma linha, são pacíficos os tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - PISO PORCELANATO - MANCHAS - DEFEITO - CONSTATAÇÃO TÉCNICA - LAUDO PERICIAL NÃO ELIDIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS - DEVER DE REPARAR VERIFICADO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - PISO PORCELANATO - MANCHAS - DEFEITO - CONSTATAÇÃO TÉCNICA - LAUDO PERICIAL NÃO ELIDIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS - DEVER DE REPARAR VERIFICADO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. (...). A frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire material para reformar, bem imóvel comercial, e é surpreendido com a alteração da tonalidade das placas de piso porcelanato, extrapola os limites do mero aborrecimento causando angustia ante a impressão geradas nos seus clientes de que havia sido empregado material de qualidade duvidosa.”
(TJ/MG. RAC 0013112-37.2018.8.13.0335. Relatora Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível. Julgamento: 03/07/2024, DJe: 03/07/2024; destaquei.).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o art . 18, § 1o, II, do CDC: não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode exigir a resolução do contrato e a restituição das quantias pagas. Os vícios foram atestados por laudos periciais, demonstrando falhas nos produtos fornecidos e instalados, não havendo respaldo na alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A caracterização do dano moral se deu pela afetação à dignidade do consumidor, impactando diretamente sua vida privada e exigindo substituições completas das esquadrias. (...).”
(TJ/PR. RAC 0002312-25.2020.8.16.0131. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Julgamento: 07/05/2025, DJe: 08/05/2025; destaquei).

Na espécie, restou evidenciada a frustração da legítima expectativa de ter o lar adequadamente mobiliado conforme projeto contratado, a necessidade de sucessivas tratativas infrutíferas para correção dos vícios e a convivência prolongada com móveis defeituosos
caracterizam dano moral indenizável
.

Logo,
compreendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso
, atendendo aos critérios de compensação da vítima e dissuasão da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIDO MARCENEIRO LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025